Tribunal: TJBA
Processo: 8020538-79.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-09-28
Data de publicação: 2024-09-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8020538-79.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ISMAEL DE JESUS Advogado(s): JOSELADIO OLIVEIRA DE LIMA IMPETRADO: ILLMº. SR. SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO NÃO INCLUSA NA LISTA RENAME. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INOCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. IAC 14 DO STJ. INTERPRETAÇÃO DO TEMA 793 DO STJ. PREFACIAL REJEITADA. MÉRITO. TEMA 106 DO STJ. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔNICA. FÁRMACO REGISTRADO NA ANVISA. LAUDO MÉDICO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8020538-79.2022.8.05.0000, em que figuram como impetrante ISMAEL DE JESUS e como impetrados SECRETÁRIA ESTADUAL DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E SECRETÁRIO DE SAÚDE DE SIMÕES FILHO. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de incompetência da justiça estadual, afastar a preliminar de inadequação da via eleita para julgamento conjunto com o mérito, e no mérito, conceder a segurança, nos termos do voto do relator. Salvador, .